Tribunal: STF
Processo: RHC 261472
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto em face de acórdão proferido no âmbito do STJ, assim ementado (AgRg no HC 876763/GO, eDOC 90): 

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu habeas corpus impetrado para cassar acórdão desfavorável ao recorrente, condenado à pena de 1 ano de detenção em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 10 dias-multa, como incurso no artigo 12 da Lei n. 10.826/03. 2. A impetrante alega nulidade das provas oriundas do flagrante, argumentando que o endereço constante do mandado de busca e apreensão era diferente do local em que se deu o cumprimento, e que houve desvio de finalidade na abordagem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental deve ser conhecido, considerando que o recorrente não apresentou novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado. 4. Outra questão em discussão é a validade das provas obtidas durante o cumprimento do mandado de prisão em endereço diverso do registrado e se houve desvio de finalidade na abordagem policial. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A jurisprudência pacífica desta Corte estabelece que, na ausência de novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, o recurso não deve ser conhecido. 6. O cumprimento de mandado judicial em endereço diverso não gera nulidade processual, desde que não ocorra em domicílio de pessoa estranha aos autos e que o alvo do mandado seja o investigado. 7. A entrada dos policiais na residência do processado foi lícita e as provas obtidas foram encontradas de forma fortuita, sem intencionalidade prévia, afastando a alegação de "pescaria probatória". 8. Não há comprovação de coação ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício, e a credibilidade dos relatos prestados pelos policiais, que possuem fé pública, não foi infirmada. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo regimental não conhecido. Tese de julgamento: "1. Na ausência de novos argumentos, o agravo regimental não deve ser conhecido. 2. O cumprimento de mandado judicial em endereço diverso não gera nulidade processual se o alvo for o investigado. 3. A entrada lícita em domicílio e o encontro fortuito de provas não configuram desvio de finalidade." Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 654, § 2º; Lei n. 10.826/03, art. 12. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 841050/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJE 11.11.2024; STJ, HC 535.063-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, j. 27.03.2020.
 
Alega-se, em síntese, que: i) “a ordem judicial não autorizava diligência no endereço em que o paciente foi abordado e preso, de modo que a invasão do imóvel — sem flagrante, sem autorização e sem justificativa legal — configura verdadeiro abuso de autoridade, tornando ilícita a prova obtida”; ii) “[a] violação de domicílio fora dos limites do mandado judicial não se convalida pela descoberta posterior de suposto ilícito, tampouco autoriza a aplicação do princípio da serendipidade, pois a diligência já nascia viciada de origem” e iii) a confissão informal, colhida sem as garantias constitucionais mínimas, deve ser anulada.
Pede-se o provimento do recurso, a fim de que a ordem seja concedida “para determinar a nulidade das provas colhidas em endereço diverso do mandado judicial, impondo a absolvição do paciente, com fulcro no art. 386, inciso II, do CPP”.

É o relatório. Decido.

    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 

A preliminar de nulidade processual foi afastada pelo Juízo da causa nos seguintes termos (eDOC 27, p. 4/6):

Conforme visto, sustenta a defesa, inicialmente, preliminar de ausência de justa causa para a busca domiciliar e ação penal. 
Consoante o Superior Tribunal de Justiça, "nos termos do disposto no art. 293 do CPP , o mandado de prisão expedido por autoridade competente é suficiente para autorizar o ingresso dos policiais no domicílio da ré, durante o dia, independentemente de permissão específica para a entrada na residência ou do consentimento do morador" (HC n. 559.652/MA, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 23/6/2020). [g.n.] 
Legalmente autorizado o ingresso na residência para o cumprimento do mandado de prisão temporária, cabe à Polícia apreender os objetos que tiverem relação com o fato e colher todas as provas que servirem ao seu convencimento, nos termos do art. 6º do Código de Processo Penal. 
O encontro fortuito de provas, fenômeno da serendipidade, constitui fato legítimo e autoriza a prisão em flagrante pela prática de crime permanente.
(...)
Nessa diapasão, o reconhecimento da ausência de justa causa somente se justifica quando demonstrado, de maneira inequívoca, a absoluta falta de lastro probatório para a abordagem, o oferecimento da denúncia e prosseguimento do processo criminal, ou, então, a atipicidade da conduta, o que não se evidencia na hipótese em exame. 
Denota-se a presença de justa causa autorizadora da busca domiciliar e da ação penal pois, como se depreende dos autos, o acusado IGOR MATHEUS teve contra si expedido mandado de prisão temporária por suposto delito de homicídio qualificado, conforme se extrai dos autos do PJD 5339750-54 e 5410767-53; seguindo-se missão, até a residência do acusado, na Rua 07 QD. 07, LT. 03, casa 02, Aparecida De Goiânia – Go, onde os policiais civis receberam informações do próprio increpado de que na casa havia ilícitos e encontraram o revólver calibre .38 e seis munições. 
Do contexto fático delineado nos autos, verifica-se que a busca domiciliar decorreu dos fatos de o acusado, estando em região conhecida pelo grande número de ocorrências criminais, ter afirmado de forma firme e persuasiva aos policiais civis que possuía uma arma, com indicativos concretos que o colocavam sob suspeita de prática de delitos pela polícia ostensiva, conforme doravante será demonstrado pelos depoimentos dos envolvidos e documento produzidos. 
As declarações dos policiais civis não deixam dúvidas de que os motivos da busca domiciliar foram as informações passadas pelo próprio acusado acerca da posse ilegal de arma de fogo naquela ocasião, suspeitas visíveis, restando nítida a legalidade da atuação policial, pois presente a justa causa para a efetivação da busca domiciliar, a piori, sobretudo ao se considerar a reincidência do acusado, conhecido do mundo do crime.
 Sabe-se que, em se tratando de busca domiciliar, constitui requisito de validade dela a preexistência de fundadas suspeitas, ex vi dos arts. 240, § 2º, e 244, ambos do CPP, que objetivamente autorizem supor que o agente esteja na posse de algum ilícito. Verbis:
(...)
No caso em espeque, a fundada suspeita foi baseada em elementos objetivos, repetíveis em juízo e constatáveis por um homem de inteligência média, a citar, informações passadas pelo próprio flagranteado de que guardava uma arma e munições em sua casa, além de vinculados, por força de Lei, descritos em parâmetros concretos que indicaram a imprescindibilidade da abordagem e revista, pelo que restaram resguardados os direitos e garantias fundamentais do ora réu, sem prejuízo de eventual impugnação, em ação autônoma, por suposto excesso ou até mesmo a responsabilização pessoal de cada policial civil envolvido, em linhas gerais. 
A fundada suspeita foi aferida diante do resultado da diligência e das evidências concretas antecedentes a ela, as quais, racionalmente, justificaram desconfiar de um evento caracterizador de flagrante delito, tanto que um revólver calibre .38 e seis munições de mesmo poder de fogo foram apreendidos. 
A busca domiciliar foi realizada nas circunstâncias fáticas que autorizavam pensar a existência de um crime que não poderia ser impedido ou reprimido senão com a busca e mediante informações passadas pelo próprio flagranteado. 
As razões que autorizaram as suspeitas de estar o agente em posse de algo ilícito foram fundadas e antecedentes à revista domiciliar, compreendidas como tais aquelas que, por motivos objetivamente verificáveis, foram justificadas dentro de uma lógica racional ordinariamente aceita.

O STJ, por sua vez, concluiu ser incabível “o debate acerca da alegação de que o cumprimento da prisão se deu em endereço diverso daquele descrito no mandado”, pois “demandaria a análise dos autos que originaram a decisão que determinou a segregação do paciente, o que tornaria imprescindível o aprofundado revolvimento fático probatório, incabível na via estreita do presente remédio constitucional”. 

Com efeito, considerando as premissas fáticas da sentença, não há como acolher a alegação da defesa em proceder ao exame do conjunto fático-probatório dos autos - providência incabível na estreita via do habeas corpus. 

Segundo a jurisprudência desta Suprema Corte, “é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias.” (HC 137695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10.10.2016). 

Ademais, não há que se falar em violação a domicílio, pois o magistrado apontou elementos que denotariam a existência de justa causa para a diligência policial, que resultou na apreensão de arma e munição. Nesse contexto, conclusão diversa somente poderia ser alcançada mediante reexame das premissas fático-probatórias que lastrearam o entendimento das instâncias antecedentes.

Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.

2. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.

Publique-se. Intime-se. 
Brasília, 12 de setembro de 2025.

Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente